Tribunal: TJES
Processo: 0017718-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017718-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARISON MARCIO PARDINHO ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017718-08.2016.8.08.0048

APELANTES: HARISON MARCIO PARDINHO ALVES, AISLAN NUNES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA MAGNAGO BATISTA - ES25745-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO E RECURSO DO OUTRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por AISLAN NUNES DA SILVA e HARISON MARCIO PARDINHO ALVES contra sentença por meio da qual foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, pela subtração de nove cadeiras plásticas de um estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o apelante HARISON MARCIO PARDINHO ALVES; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante AISLAN NUNES DA SILVA; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante da reincidência para o apelante AISLAN NUNES DA SILVA; e (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência para o apelante AISLAN NUNES DA SILVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de 2 (dois) anos de reclusão prescreve em 4 (quatro) anos, conforme o inciso V, do art. 109, do Código Penal. O transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do § 1º do art. 110 do Código Penal, em favor do réu HARISON MARCIO PARDINHO ALVES.

A materialidade e a autoria delitiva em relação ao réu AISLAN NUNES DA SILVA encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, pela confissão extrajudicial, pelo depoimento da testemunha presencial e pela confissão judicial do corréu, elementos que, somados à prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, formam um conjunto probatório suficiente para a condenação.

A manutenção da agravante da reincidência é medida de rigor, pois não transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da condenação anterior e a prática do novo delito, conforme exige o inciso I, do art. 64, do Código Penal.

A confissão do réu na fase extrajudicial, ainda que não utilizada para formar o convencimento do julgador, enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea 'd', do inciso III, do art. 65, do Código Penal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1194.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas circunstâncias preponderantes, devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HARISON MARCIO PARDINHO ALVES provido; Recurso de AISLAN NUNES DA SILVA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, declara-se extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A condenação criminal é mantida quando a autoria delitiva é comprovada por um conjunto probatório coeso, formado pela prisão em flagrante, confissão extrajudicial, depoimento de testemunha presencial e confissão do corréu.

Não se afasta a agravante da reincidência quando não decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da condenação anterior e a prática da nova infração penal, nos termos do inciso I do art. 64 do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea 'd' do inciso III do art. 65 do Código Penal, deve ser reconhecida, ainda que realizada apenas na fase extrajudicial, e compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 61, I; art. 64, I; art. 65, III, 'd'; art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; art. 117, I; art. 119; art. 155, § 4º, IV. Código de Processo Penal: art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema Repetitivo nº 1194); STJ, REsp n. 1.931.145/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do réu Harison Marcio Pardinho Alves e dar parcial provimento ao recurso de Aislan Nunes da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017718-08.2016.8.08.0048

APELANTES: HARISON MARCIO PARDINHO ALVES, AISLAN NUNES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA MAGNAGO BATISTA - ES25745-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

AISLAN NUNES DA SILVA e HARISON MARCIO PA
RD
INHO ALVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 16227590), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

A)
HARISON MÁRCIO PARDINHO ALVES
: pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

B)
AISLAN NUNES DA SILVA
: pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa do réu Aislan (ID 16227608), pleiteia-se a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A defesa técnica do réu Bruno (ID 16227609) requer o reconhecimento da prescrição retroativa.

Emerge da Denúncia que, no dia 17/8/2016, por volta de 00h15min, no Centro de População de Rua, localizado no Bairro São Diogo II, no Município de Serra, os réus Harrison e Aislan subtraíram para si nove cadeiras plásticas pertencentes ao referido estabelecimento.

Consta dos autos que os réus foram vistos pelo segurança do local no momento em que, guiados pela vontade de subtrair coisa alheia móvel, escalaram o muro, acessaram o pátio e se dirigiram até a garagem, de onde subtraíram as referidas cadeiras.

De acordo com a peça acusatória, para assegurar o êxito da empreitada, Aislan permaneceu na parte interna do estabelecimento lançando as cadeiras sob o muro para Harrison, que foi para o lado de fora.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Iniciando a análise das teses recursais, verifico que a defesa do réu Harrison pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O crime pelo qual o réu foi condenado não é considerado imprescritível, por não estar no rol daqueles que assim são considerados.

É digno de nota considerar, também, que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (artigo 119, do Código Penal).

No caso em questão, a pena estabelecida na sentença para Harison foi de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável é de
0
4
(quatro)
anos
, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
17/8/2016
e a Denúncia foi recebida em
06/3/2017
(vol. 01, parte 02, p. 38)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
06/4/2024
(ID 16227590)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
HARISON MARCIO PARDINHO ALVES
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa do réu Aislan sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada por ausência de provas suficientes para embasar o juízo de culpa, uma vez que os únicos elementos incriminatórios advêm da fase inquisitorial e não foram confirmados em juízo, afrontando o disposto no art. 155, do Código de Processo Penal. Ressalta que a única testemunha ouvida em juízo apresentou lacunas relevantes em seu depoimento, não havendo, portanto, prova idônea da autoria delitiva.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 13) e no Auto de Restituição (vol. 01, parte 01, p. 14).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada, com base nos elementos informativos que acompanham o inquérito policial, assim como pelas provas produzidas em juízo.

Na fase investigativa, o réu AISLAN NUNES DA SILVA confessou a prática delitiva, detalhando a ação conjunta e a divisão de tarefas com o corréu HARISON MÁRCIO PARDINHO ALVES.

A confissão extrajudicial foi integralmente corroborada pelo depoimento da testemunha Elias Dias de Ramos, que narrou ter presenciado a ação coordenada, na qual um dos agentes passava as cadeiras por cima do muro para o outro.

É digno de nota ressaltar que o réu foi preso em flagrante momentos após o crime, na posse da integralidade da
res furtiva
.

Com efeito, o robusto quadro indiciário inicial foi solidificado em juízo, sob o crivo do contraditório, quando a testemunha Elias Dias de Ramos ratificou integralmente seu depoimento anterior, confirmando a dinâmica do furto e a participação do réu. Além disso, o corréu Harison, em seu interrogatório judicial, confessou a empreitada criminosa, admitindo ter auxiliado AISLAN a subtrair as cadeiras do estabelecimento.

Dessa forma, o conjunto de elementos informativos e provas produzidas em juízo confirma a autoria delitiva de Aislan.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

No que tange à dosimetria da pena do Apelante AISLAN NUNES DA SILVA, a defesa pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que teria transcorrido o período de 5 (cinco) anos desde a condenação anterior.

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo legal.

O artigo 64, inciso I, do Código Penal estabelece o marco inicial para a contagem do período depurador, dispondo que não prevalece a condenação anterior
"se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos"
.

Na espécie, a reincidência foi reconhecida com base na condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0004147-77.2013.8.08.0014, na qual o réu foi sentenciado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção. Conforme se extrai do sistema SEEU, o trânsito em julgado para a defesa naquela ação ocorreu em
02/9/2015
. O novo delito, objeto desta apelação, por sua vez, foi praticado em
17/8/2016
.

A simples contraposição de datas torna manifestamente inviável o acolhimento do pleito defensivo. Entre o trânsito em julgado da condenação anterior e a prática do novo crime, transcorreu menos de 1 (um) ano. Tal intervalo é inferior à própria pena de 6 (seis) meses a ser cumprida, o que demonstra ser faticamente impossível que o período depurador de 5 (cinco) anos tenha sequer iniciado sua contagem.

Nada obstante, entendo necessário fazer uma correção no cálculo dosimétrico.

Isto porque, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1194, a seguinte tese:
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador
e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Na espécie, verifica-se que Aislan confessou o delito na esfera extrajudicial, tendo direito, portanto, ao reconhecimento da atenuante.

Considerando, ademais, que ambas as circunstâncias são preponderantes (reincidência e confissão)
1
, compenso-as.

Assim, a pena intermediária deve ser redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso de HARISON MARCIO PARDINHO ALVES para reconhecer extinta a sua punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, ao passo que DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de AISLAN NUNES DA SILVA para reduzir sua pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

1
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)